Tribunal: TJMT
Processo: 1021605-90.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021605-90.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA CRISTINA FREITAS RUST - CPF: 576.831.236-68 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 07.995.989/0001-60 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (APELADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (APELADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS ADRIANO - CPF: 053.883.289-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

ANA CRISTINA FREITAS RUST

APELADO
S:

DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS

DUILIO PIATO JUNIOR

DECIO CRISTIANO PIATO

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO D
E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM ANULAÇÃO DA SENTENÇA
PARA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 4o, 6o E 1.013,
CAPUT
E § 3o, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS INCONTROVERSA. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO MOTIVADA POR DESÍDIA.
TESE DE
INEXIGIBILIDADE TOTAL DOS HONORÁRIOS AFASTADA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DA FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA
, DO PROVEITO ECONÔMICO OU DA CONDENAÇÃO
. IRRETROATIVIDADE DA LEI N.o 14.365/2022. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. REDIMENSIONAMENTO DO
QUANTUM
. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA REQUERIDA.
INV
ERSÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios e condenou a ré ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da Ação de Usucapião Extraordinário n.o 1000935-15.2020.8.11.0107, além de custas e honorários sucumbenciais.

2. A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e, no mérito, sustenta a improcedência da ação em razão de rescisão motivada do contrato por desídia dos patronos ou, subsidiariamente, o afastamento da fixação dos honorários contratuais com base no art. 85, § 2o, do CPC, com arbitramento equitativo do
quantum
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3
. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença incorreu em deficiência de fundamentação quanto ao exame de documento juntado em alegações finais; (
ii
) se a alegada desídia dos advogados afasta integralmente o direito ao recebimento de honorários contratuais; (
iii
) se os honorários advocatícios contratuais podem ser
arbitrados
com base em percentual sobre o valor da causa
,
do proveito econômico
ou da condenação
, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC; e (
iv
) se é cabível
a inversão

dos
ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença enfrentou suficientemente a controvérsia quanto à alegada desídia profissional, inexistindo nulidade por deficiência de fundamentação nesse ponto. Todavia, houve omissão específica quanto ao exame do documento de ID. 190843951, juntado em alegações finais, razão pela qual a preliminar é parcialmente acolhida, sem anulação da sentença
para o retorno dos autos à origem
, diante da possibilidade de apreciação imediata da matéria pelo Tribunal, em observância aos
arts
. 4o, 6o e 1.013,
caput
e § 3o, IV, do CPC.

5.
Mérito.
É incontroversa a prestação de serviços advocatícios pelos autores em favor da apelante
, concernente
à
uma Ação de Usucapião e um Mandado de Segurança
. A alegação de desídia, ainda que suscitada como justa causa para a revogação do mandato, não conduz, por si só, à exclusão integral do direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados, devendo eventual deficiência no grau de zelo repercutir na quantificação da verba, à luz do art. 22 da Lei n.o 8.906/94 e dos critérios qualitativos do art. 85, § 2o, do CPC.

6.
Não se verificou desídia apta a afastar a remuneração pelos serviços prestados, pois os autos evidenciam atuação processual efetiva dos advogados na ação de usucapião e no mandado de segurança, com elaboração de petição inicial, manifestações, impugnações, contrarrazões recursais, embargos de declaração e providências voltadas à obtenção da certidão para fins de usucapião. O cancelamento da distribuição do pedido cautelar autônomo
à ação de usucapião
não acarretou prejuízo concreto à cliente, uma vez que
,
após o cancelamento, sem condenação em custas,
o
Juízo
a quo
determinou a
imediata
ju
ntada integral aos autos principais e apreciou
a tutela
de urgência dois dias após o pedido, o qual foi deferido.
Também não se demonstrou prejuízo efetivo decorrente do ajuizamento da
ação de
usucapião por autora casada com estrangeiro, tendo
inclusive este
Tribunal de Justiça, em agravo de instrumento
interposto pelo Banco, em julgamento
posterior à revogação do mandato dos apelados
, reconhecido a irrelevância jurídica da circunstância para a pretensão de aquisição originária
, além da
preclusão da insurgência do Banco do Brasil
quanto à tese
.
Além disso, verifica-se que a apelante não desistiu da Ação de Usucapião
, mesmo sendo casada com estrangeiro
.
Quanto à certidão do INTERMAT, verificou-se que houve requerimento administrativo e posterior impetração de mandado de segurança para viabilizar sua expedição, de modo que a demora não pode ser atribuída, de forma exclusiva, aos patronos. Ausente, assim, prova de falha grave ou de prejuízo processual concreto imputável aos advogados, a alegada quebra de confiança não afasta o direito ao arbitramento da verba honorária, servindo, quando muito, como elemento de ponderação na fixação do
quantum
.

7.
Porém, assevera-se que o
s honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais, razão pela qual não se aplica automaticamente, ao arbitramento
judicial
, a lógica percentual do art. 85, § 2o, do CPC. Tratando-se de prestação de serviços ocorrida antes da alteração promovida pela Lei n.o 14.365/2022, incide a redação anterior do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/94, vedada a retroatividade da inovação legislativa, sob pena de violação ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e ao art. 6o da LINDB.

8
.
Portanto, o
arbitramento
dos honorários advocatícios contratuais
deve observar apreciação equitativa, considerando a natureza e a extensão dos serviços prestados, o grau de complexidade

da causa
, o tempo de dedicação, o zelo profissional empregado e os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Reconhecido o direito dos autores ao arbitramento, mas afastada a fixação em percentual sobre o valor da ação de usucapião
, do proveito econômico ou da condenação
, os honorários contratuais
, ao caso em exame,
são fixados
no total de
R$ 30
0
.000,00
(trezentos mil reais)
, com correção monetária pelo INPC a partir do
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
da Ação de Arbitramento
, até a incidência da Lei n.o 14.905/2024, quando passarão a ser observados os
arts
. 389, parágrafo único, e 406 e respectivos parágrafos do Código Civil.

Outrossim, considerando que os autores postularam o arbitramento em percentual entre 10% e 20% sobre o proveito econômico por eles estimado em aproximadamente R$ 150.000.000,00, e que o provimento parcial do recurso reduziu a condenação para R$ 300.000,00, evidencia-se a sucumbência recíproca, impondo-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 20% (vinte por cento) em desfavor da apelante e 80% (oitenta por cento) em desfavor dos autores, ora apelados, ambos
incidentes
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos dos
arts
. 85, § 14, e 86, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

10
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
Em arbitramento de honorários advocatícios contratuais relativos a serviços prestados
mediante contrato verbal,
antes da vigência da Lei n.o 14.365/2022, não se aplica automaticamente a fixação percentual do art. 85, § 2o, do CPC, devendo o
quantum
ser arbitrado por equidade, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

___
___
__

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 4o, 6o, 10, 85, § 2o, 86, parágrafo único, 371, 373, II, 489, § 1o, e 1.013, caput e § 3o, IV; Código Civil,
arts
. 113, 422, 884, 389, parágrafo único, e 406; Lei n.o 8.906/94, art. 22,
caput
e § 2o; LINDB, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
REsp n.o 1.967.252/RJ, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024
;
STJ -
AgInt
no REsp: 2095078 SP 2023/0318765-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024
;
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024
;
TJMT, AC 1002930-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA
ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026
;
TJMT, AC 1018786-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025
;
TJMT, AC 1087050-67.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10368332520228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2025
;
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034709-11.2018.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2024
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032374-53.2017.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023
;
TJ-SP - Apelação Cível: 10650542620198260002 São Paulo, Relator.: Alfredo
Attié
, Data de Julgamento: 25/08/2022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de
Apelação
,

interposto

por

ANA CRISTINA FREITAS RUST
, contra sentença (ID
.

330985937
)
proferida
pelo Juízo da

1
a

Vara

Cível
da comarca de
Rondonópolis
-MT que, na Ação de
Arbitramento de Honorários Advocatícios
proposta
por

DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
DUILIO PIATO JUNIOR
e
DECIO CRISTIANO PIATO
,
julgou procedente o pedido para condenar a ora apelante ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado
da “Ação de Usucapião Extraordinário”,
originalmente no montante de R$ 38.788.453,28,
autos n.o 1000935-15.2020.8.11.0107, nestes termos:

[...]

DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP
, pessoa jurídica de direito privado,
DUÍLIO PIATO JÚNIOR
e
DÉCIO CRISTIANO PIATO
, ambos devidamente qualificados nos autos, ingressaram neste juízo com a presente “Ação de Arbitramento c/c Cobrança de Honorários”, em desfavor
de
ANA CRISTINA FREITAS RUST
, também devidamente qualificada, pelos fatos elencados na inicial.

O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi deferido
, e não foi designada audiência preliminar de conciliação.

Devidamente citada, apresentara contestação, onde procura rebater os argumentos levados a efeito pela autora, requerendo a improcedência da ação, bem como a condenação da autora nos ônus
da
sucumbência. Juntou documentos.

Houve impugnação à defesa.

Determinada a especificação das provas a serem produzidas, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto a parte ré pleiteou pela instrução processual
.

Proferiu-se decisão de saneamento e de organização do processo, por meio da qual foram rejeitadas as preliminares e prejudiciais arguidas pela parte ré. Sobreveio recurso de Agravo de Instrumento sob o no 1028002-43.2024.8.11.0000, o qual não foi conhecido, por sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do v. acórdão de Id. 171488022.

Finalmente,
realizou-se audiência de conciliação, instrução e julgamento
. Encerrada a instrução, designou-se data para a entrega de memoriais.

Com a apresentação dos memoriais, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E

C I

D O
:

Duilio

Piato
e Advogados Associados S/C – EPP
,
Duílio
Piato
Júnior
e
Décio Cristiano
Piato

ingressaram com a presente “Ação de Arbitramento c/c Cobrança de
Honorários” em
desfavor de
Ana Cristina Freitas
Rust
, visando compelir a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados.

Pois bem, depois de acurada análise das razões de fato e direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, senão vejamos:

Conforme consta na petição inicial, no ano de 2019, as partes celebraram
contrato verbal
de prestação de serviços advocatícios, com o objetivo de proteger a posse da parte ré, bem como propor ação de usucapião visando à aquisição do domínio da área rural denominada Fazenda
Ronuro
, localizada no lote FICO, no Município de Nova Ubiratã/MT.

A autora argumenta que, no contrato verbal, foi ajustado o valor de
15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico buscado — qual seja, o valor da propriedade rural objeto das ações ajuizadas
com o objetivo de defesa da posse e de aquisição do domínio por usucapião —,
além dos honorários sucumbenciais
.

Em contrapartida,
a parte ré se opõe aos pedidos autorais
, pugnando (fls. 27/28 - Id. 139456985):

“III. No mérito, sejam julgados totalmente improcedentes os pleitos autorais, ante a flagrante ausência de direito ao arbitramento e cobrança de honorários, em especial porque eles
foram condicionados ao êxito, evento futuro e incerto não concretizado, cujo encerramento dos serviços advocatícios se deu por culpa exclusiva do advogado que agiu com negligência e imperícia na prestação dos serviços
;

IV.
Subsidiariamente, caso o juízo entenda pelo arbitramento, que ele se dê de forma equitativa
, ou seja, em valor fixo de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade do serviço advocatício prestado, já que o magistrado não está adstrito aos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC,
tampouco à Tabela da OAB, sempre levando em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, bem como os atos efetivamente praticados pelo advogado e os aspectos específicos da presente demanda, quais sejam, o cancelamento da distribuição, a ausência de trânsito em julgado, o processamento ainda em sua fase inicial, a baixa complexidade de alguns atos, a ausência de comprovação do envio, recebimento e de qualquer efeito advindo da medida, a tramitação dos autos de forma eletrônica e a falta de zelo dos advogados (desídia);

V.
Ainda de forma subsidiária, caso se entenda pelo arbitramento entre os percentuais de 10% a 20%, o que se coloca apenas à título de explanação, que ele incida sobre o valor de R$ 38.788.453,28
(trinta e oito milhões, setecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos),
já que não há nenhuma prova que ampare a afirmativa de que o imóvel possui valor comercial superior a R$ 150.000.000,00
(cento e cinquenta milhões de reais)”.

Pois bem. Da detida análise dos autos, verifica-se que
é incontroverso entre as partes que os serviços advocatícios foram efetivamente prestados
pelos autores em favor dos interesses da parte ré, bem como que
inexiste contrato escrito
convencionando os respectivos honorários.

No que tange aos honorários advocatícios, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB dispõe:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)
§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo,
os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.

A leitura do referido artigo revela que o arbitramento judicial dos honorários ocorre quando há ausência ou omissão contratual entre advogado e cliente quanto à mensuração do valor do trabalho em relação ao valor econômico da demanda.

Verifica-se que as partes autoras prestaram serviços advocatícios à parte ré na
Ação de Usucapião Extraordinário
, processo no 1000935-15.2020.8.11.0107, distribuído em 4 de dezembro de 2020 e em trâmite na Vara Única de Nova Ubiratã, bem como nos processos a ela vinculados
— o
Pedido Incidental de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar
, processo no 1000013-37.2021.8.11.0107, distribuído em 15 de janeiro de 2021
, atualmente arquivado definitivamente; e o
Mandado de Segurança com Pedido Liminar, processo no 1024068-56.2021.8.11.0041
, distribuído em 2 de julho de 2021
, também arquivado definitivamente.

Ademais, não obstante a ação de usucapião tenha sido distribuída em dezembro de 2020, as partes autoras sustentam que prestaram serviços advocatícios extrajudiciais à parte ré desde o ano de 2019, com o objetivo de proteger o imóvel rural objeto da referida ação de usucapião.

Por outro lado, em sua defesa, a parte ré sustenta a improcedência da presente demanda, sob o argumento de que os honorários advocatícios foram pactuados verbalmente, com cláusula de êxito ("ad
exitum
"). Assim, entende que não seria cabível o arbitramento judicial dos honorários, especialmente porque o processo principal ainda se encontra em trâmite.

Contudo, a pretensão da parte ré não merece prosperar, visto que
o fato de a parte ré ter constituído novo procurador inviabilizou a apuração do êxito (ou não) ao final da ação, mas não acarreta impedimento para que
os advogados contratados busquem judicialmente o arbitramento dos honorários
processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Ademais,
embora a parte ré alegue que a rescisão do contrato verbal de honorários advocatícios tenha ocorrido por justa causa, não conseguiu comprovar a suposta desídia dos advogados na condução das ações ou no atendimento às suas demandas.

Portanto, não obstante os argumentos apresentados pela parte ré, esta não juntou aos autos qualquer prova capaz de corroborar suas alegações, ou seja, não demonstrou que os honorários advocatícios foram devidamente pagos aos advogados, tampouco comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco:

“Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

(...) Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (
Chiovenda
), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do
onus

probandi
no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter vitória.

O princípio do interesse é que leva a lei distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso”. (Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, v. III, p.71-73).

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA. ATUAÇÃO COMPROVADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame - Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o valor em R$ 5.000,00, em razão da rescisão unilateral e sem justa causa do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o Banco Bradesco S.A. e Galera Mari e Advogados Associados. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento da ação de arbitramento de honorários é adequado frente à existência de cláusula de êxito; (
ii
) saber se o contrato foi rescindido unilateralmente sem justa causa, com prestação parcial dos serviços
advocatícios; (
iii
) saber se o valor arbitrado é proporcional à atuação profissional demonstrada nos autos. III. Razões de decidir. 3. A existência de cláusula contratual prevendo pagamento por êxito não afasta o direito ao recebimento proporcional dos honorários pelo trabalho já prestado, especialmente quando o contrato é rescindido de forma unilateral e imotivada pelo cliente. 4. A atuação do escritório de advocacia ficou comprovada por meio de petições, diligências e manifestações no processo judicial de execução, inclusive com pesquisa de bens e busca de citação dos executados, o que evidencia esforço técnico e resultado em favor do cliente. 5. O valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo a quo mostra-se desproporcional diante da complexidade da causa, do tempo despendido e do montante discutido no processo executivo. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece o direito ao arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa, com base no art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994, para evitar enriquecimento indevido. 7. A alegação de quitação contratual apresentada pelo banco não se refere aos honorários discutidos na ação, tampouco apresenta elementos que descaracterizem o direito à verba advocatícia pelos serviços efetivamente prestados. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados parcialmente provido para
majorar os honorários advocatícios para R$ 20.000,00
. Majorados os honorários sucumbenciais em desfavor do banco recorrente para 14% do valor da condenação. Tese de julgamento: "1. A cláusula contratual que condiciona o pagamento de honorários ao êxito não impede o arbitramento judicial proporcional em caso de rescisão unilateral e injustificada do contrato. 2. Comprovada a atuação do advogado no processo judicial, ainda que de forma parcial, é devida a remuneração correspondente aos serviços efetivamente prestados."
(N.U 1047867-94.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 08/07/2025)

Assim, diante da ausência de comprovação de que os honorários foram pagos ao advogado, ônus que incumbia à parte ré (artigo 373, inciso I, do CPC), o arbitramento judicial dos honorários advocatícios mostra-se medida de rigor.

Ressalta-se que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser compatível com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o esforço realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para a execução do serviço.

Ao contrário do que sustenta a parte ré, não há que se falar em fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, tendo em vista o Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Ademais, ressalta-se que a Tabela da OAB serve apenas como parâmetro indicativo para a fixação dos honorários, não possuindo força vinculativa para o julgador.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso, ainda que a formalização do contrato de honorários advocatícios seja nula, o certo é que houve, de forma incontroversa, a efetiva prestação dos serviços pelos causídicos, fazendo jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito, ainda que verbal, é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a contar do arbitramento”.
(TJ-MT 10142961120178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA ANTE A RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO MANDANTE - VERBA HONORÁRIA FIXADA – MONTANTE MAJORADO – RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em conta a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu a causa, o tempo por ele despendido para o exercício do seu trabalho, a complexidade e a importância da lide (art. 85, § 2o, do CPC)”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0045325-04.2014.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB PARA FIXAÇÃO DESSA VERBA – MERO INDICATIVO – OMISSÃO SANADA – DEMAIS VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO – VIA INAPROPRIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas Ações de Arbitramento de Honorários Advocatícios a tabela da OAB não tem força vinculativa, servindo apenas de indicativo. Precedentes. Os Embargos de Declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010223-30.2014.8.11.0037, Relator: RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/10/2019)

Portanto, deve incidir a regra geral prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da
Ação de Usucapião Extraordinário
, processo no 1000935-15.2020.8.11.0107, distribuído em 4 de dezembro de 2020 e em trâmite na Vara Única de Nova Ubiratã.
Ressalta-se que, na data da distribuição, foi atribuído à causa o valor de R$ 38.788.453,28
(trinta e oito milhões, setecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos): “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Quanto à pretensão de condenação da parte ré à litigância de má-fé, não vejo como acolher, uma vez que não restou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, estando ausente prova do comportamento doloso ou da existência de efetivo dano à parte autora.

Diante disso, só há um caminho a ser trilhado, a procedência da demanda.

Face ao exposto, ao que consta dos autos e aos princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE
a presente “Ação de Arbitramento c/c Cobrança de Honorários” proposta por
DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP
, pessoa jurídica de direito privado,
DUÍLIO PIATO JÚNIOR
e
DÉCIO CRISTIANO PIATO
, ambos qualificados nos autos, em desfavor de
ANA CRISTINA FREITAS RUST,
também devidamente qualificada nos autos, para:

a)

condenar a parte ré ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da ‘Ação de Usucapião Extraordinário’, processo no 1000935-15.2020.8.11.0107, distribuído em 04 de dezembro de 2020

e em trâmite
na Vara Única de Nova Ubiratã/MT, a título de honorários advocatícios
contratuais
, quantia que se mostra adequada, considerando a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido, em conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento;

b) condenar a parte ré, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, §2o, Código de Processo Civil.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
.

330985945
),
a
apelante

sus
cita
as seguinte
preliminar
:

Nulidade da sentença por deficiência na fundamentação

No mérito, a apelante sustenta as seguintes teses:

Honorários indevidos: r
escisão unilateral motivada por desídia

Subsidiariamente:
honorários contratuais que não se confundem com os sucumbenciais e fixação equitativa do
quantum

Os apelados, por sua vez, apresentaram contrarrazões (ID.
330985949) nas quais
rebatem as alegações d
a recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme

aba de expedientes dos autos de origem (Sentença n.o 42612948)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
.

331976380
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ANA CRISTINA FREITAS RUST

APELADOS:
DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS

DUILIO PIATO JUNIOR

DECIO CRISTIANO PIATO

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação
interposto
contra
sentença
proferida
pelo Juízo da
1a Vara Cível da comarca de Rondonópolis-MT que, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta pelos ora apelados, julgou procedente o pedido para condenar a ora recorrente ao pagamento de
10% sobre o valor atualizado da

“Ação de Usucapião Extraordinário
”, concernente aos autos n.o 1000935-15.2020.8.11.0107.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que restou incontroversa a prestação de serviços advocatícios pelos autores em favor da ré,
mediante contrato verbal
, razão pela qual reputou cabível o arbitramento judicial.

Assentou que, embora a demandada sustentasse a existência de ajuste verbal
ad
exitum
e a rescisão motivada do vínculo por suposta desídia dos patronos, não produziu prova apta a demonstrar negligência profissional, pagamento da verba honorária ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado,
deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na forma do art. 373, II, do CPC.

Consignou, ainda, que a constituição de novo patrono pela cliente inviabilizou a apuração do êxito final da demanda principal, sem, contudo, afastar o direito dos advogados à remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão.

Rejeitou a fixação equitativa dos honorários, à luz do Tema Repetitivo 1.076 do STJ, bem como afastou o caráter vinculante da Tabela da OAB, concluindo, à vista da complexidade da causa, do trabalho desenvolvido e do valor econômico da questão, pela procedência da ação para condenar a ré ao pagamento de honorários contratuais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da ação de usucapião,
originalmente no montante de R$ 38.788.453,28,
com juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

A seguir, passo ao exame
das tese preliminar sustentada
pela apelante.

1. Nulidade da sentença por deficiência na fundamentação

A apelante sustenta que a sentença é nula, por violação ao dever de fundamentação adequada, porquanto
teria deixado
de enfrentar questões relevantes e provas aptas a influir no julgamento, em afronta ao art. 489, § 1o, incisos I, II, III e IV, do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Alega que juntou documento consistente em
proposta de honorários contratuais
apresentada pelos apelados e rejeitada pela apelante, no percentual de
7%
, o que, segundo sua narrativa:

enfraqueceria a versão autoral de que houve ajuste verbal em
15%
;
e

corroboraria a tese defensiva de que a contratação teria sido em percentual
inferior
, especificamente
3%
.

Segundo a recorrente, a sentença
não examinou nem mencionou
esse documento, embora relevante para a solução da controvérsia.

Além disso, sustenta que a sentença deixou de enfrentar, de forma
concreta, os fatos e documentos apresentados para demonstrar a desídia dos advogados na condução da ação de usucapião.

Afirma que o juízo se limitou a dizer, genericamente, que “não houve comprovação da desídia” e que a apelante “não juntou prova capaz de corroborar suas alegações”, sem explicar por que os documentos e argumentos defensivos seriam insuficientes.

Para a recorrente, isso inviabiliza o controle da racionalidade da decisão e o próprio exercício do direito de recorrer.

A apelante afirma que a sentença ignorou dois eixos essenciais de sua defesa:

Casamento da apelante com estrangeiro
: o
s apelados, embora soubessem dessa circunstância, não a teriam alertado sobre possível repercussão da
Lei n.
o
5.709/71
na aquisição do imóvel rural por usucapião, tese que veio a ser suscitada pelo Banco do Brasil na ação de usucapião; e

Ausência de orientação quanto à Certidão para Fins de Usucapião do INTERMAT
: a
lega que os patronos não a orientaram sobre a necessidade desse documento, exigência prevista no
Provimento n.
o
06/2018
, o que teria atrasado o processo e revelado divergência relevante de área, inclusive com incidência de terras devolutas.

Com base nisso, requer a
cassação da sentença
e o
retorno dos autos à origem
, para novo julgamento com efetivo exame
dos documento
de ID. 190843955 e dos argumentos e documentos relativos à alegada desídia na prestação do serviço advocatício.

Os apelados, por sua vez,
sustentam que a preliminar de nulidade é “frágil”, “absurda” e desprovida de base fática e jurídica, porque a sentença seria suficientemente fundamentada, ainda que concisa.

Nesse sentido, os recorridos argumentam que:

a sentença foi proferida com base no
acervo probatório produzido nos autos
e nos processos em que atuaram em favor da apelante,
mencionando expressamente a
ação de usucapião
, o
mandado de segurança
, o
pedido incidental de tutela provisória de urgência de natureza cautelar
e o
agravo de instrumento
relacionado à tutela;

houve plena observância ao
contraditório
e à
ampla defesa
, inclusive porque as partes tiveram oportunidade de produzir prova documental e oral, sendo que a prova testemunhal acabou sendo
voluntariamente dispensada
em audiência;

o julgador exerceu legitimamente o
livre convencimento motivado
, valorando as provas e expondo as razões do convencimento, nos moldes do art. 371 do CPC;

fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
, bastando que o juiz indique a razão da decisão final;

a sentença teria analisado adequadamente os argumentos das partes, as provas e a relação do direito com o caso concreto, preenchendo os requisitos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ademais, os apelados também enfrentam expressamente o documento em que a apelante se apoia para alegar deficiência de fundamentação. Sustentam que esse documento:

é
um
relatório/proposta sem data
;

foi elaborado
muito antes
da contratação referente à usucapião, da cautelar e do mandado de segurança;

remontaria à fase anterior das tratativas com o Banco do Brasil e do acompanhamento da demanda mais antiga;

não corrobora
a tese da apelante de contrato em 3% ou de contratação
ad
exitum
; e

ao contrário, indicaria que, já naquele momento anterior, os honorários sugeridos eram calculados em
percentual sobre o valor do imóvel
, sem referência a remuneração condicionada ao êxito.

Com base nisso, os apelados pedem a
rejeição da preliminar de nulidade
e a manutenção integral da sentença.

Pois bem
.
Ressai dos autos de origem que a requerida, ora apelante,
em 15/04/202
5 (ID. 190843951
, autos de origem
),
em alegações finais após a audiência de instrução, juntou aos autos documento novo, qual seja,
o referente à
cópia, sem data, de
resposta de “
consulta sobre processo
” concernente à “Ação de Usucapião” em área de Nova Ubiratã-MT
,
com proposta de preço de 7% sobre o valor do imóvel, para os honorários contratuais
.

Ademais, em contestação,
para sustentar a alegada desídia,
a apelante
juntou
aos autos
:

c
ópia integral da ação de usucapião;

cópia de notificação extrajudicial, assinada pela própria apelante, que não teria sido encaminhada ao Banco do Brasil;

u
ma cópia de uma minuta para elaboração de Boletim de Ocorrência sem identificação de autoria;

c
ancelamento da distribuição e arquivamento do processo no 10000013-37.2021.8.11.0107
, concernente
à
“Pedido Incidental de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar”,
por decisão do Juízo
asseverando
que o pedido incidental deveria ter sido formulado no bojo da ação principal de usucapião
e não de forma autônoma;
e

cópia de andamentos de um Mandado de Segurança para evidenciar ausência de trânsito em jugado
.

A sentença
, por sua vez,

entendeu que não houve comprovação de desídia dos advogados nas atuações processuais
, asseverando a inexistência de provas para a comprovação
dessa alegação.

Outrossim, ressaltou que apesar da rescisão antecipada do contrato, entendeu que tal fato não afastaria o direito dos advogados, ora apelados, à percepção de honorários contratuais em decorrência dos serviços até então prestados à apelante.

No que tange
a
discussão sobre o percentual dos honorários, se 3%, 7% ou 15%
sobre o valor do imóvel ou do proveito econômico obtido, o Juízo de origem
entendeu por solucionar a questão por outra interpretação jurídica, qual seja, aplicar a regra
processual para apuração dos honorários sucumbenciais aos honorários contratuais arbitrados judicialmente.

Desse modo,
constata
-se q
ue:

Apenas quanto ao documento de ID. 190843951
(autos de origem)
não houve manifestação específica do Juízo de origem.

Os temas concernentes à suposta prova sobre a desídia dos advogados foram enfrentados pelo Juízo a quo, em que pese mediante interpretação jurídica distinta da buscada pela apelante.

Assim, primeiramente, afasta-se a alegação de ausência de fundamentação no que concerne à suposta desídia dos apelados.

Isso porque, a sentença enfrentou a tese defensiva,
ainda que em sentido contrário ao pretendido pela apelante
, ao consignar expressamente que não houve comprovação da alegada negligência profissional e que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A motivação judicial não se confunde com adesão à leitura probatória da parte.

À luz do
art. 371 do CPC
, cabe ao julgador apreciar a prova constante dos autos e indicar as razões de seu convencimento, o que se verificou na espécie.

Eventual inconformismo da recorrente com a valoração judicial do acervo probatório traduz irresignação quanto ao mérito da decisão, e não vício formal de fundamentação.

Assim, o
acerto ou não do Juízo de origem
na interpretação da questão e valoração da prova será objeto do mérito deste recurso.

Por conseguinte, tendo o Juízo de origem apreciado a controvérsia essencial, indicado as razões de decidir e concluído, de forma motivada, pela ausência de prova da desídia e pela subsistência do direito dos autores aos honorários pelos serviços prestados,
não se divisa afronta ao art. 489, § 1o, do CPC, nem ao
art. 93, IX, da Constituição Federal
.

Quanto ao
documento de “Consulta para processo”, juntado pela ré ao
ID. 190843951,
em que pese ter sido
juntado pela parte requerida apenas em alegações finais, após a audiência de instrução,
verifica-se que:

a requerida apresentou justificativa, nos termos dos
arts
. 223 e 435 do Código de Processo Civil
, para a juntada do documento novo; e

o documento
é contraposto à

juntada de outros documentos
(ID. 176338697, autos de origem)
, pelos autores,
ora apelados,
após
a decisão de saneamento
de da
juntada de rol de testemunhas.

Em síntese, para justificar a juntada extemporânea do referido documento novo, a ré, ora apelante, sustentou que a peça documental estava em poder de terceiro, qual seja, da advogada Fernanda Carlini, que, segundo afirmou, atuara anteriormente em conjunto com os autores em demandas de interesse da requerida, tornando-se o documento acessível apenas naquele momento processual.

Alegou, ainda, que a prova se destinava a contrapor a narrativa autoral quanto ao alegado ajuste verbal de 15% sobre o proveito econômico, porquanto revelaria proposta pretérita de honorários no percentual de 7% sobre o valor do imóvel, infirmando, ao menos em tese, a versão deduzida na inicial
.

Além disso, assevera-se que
o Juízo
a quo
proferiu a sentença logo após a juntada do referido documento, não permitindo à parte autora a manifestação
respectiva
.

Nessa perspectiva,
assiste parcial razão à apelante quanto à existência de omissão específica da sentença no exame do documento de ID. 190843951
, porquanto, embora a controvérsia relativa à desídia profissional tenha sido apreciada pelo Juízo
a quo
, não houve pronunciamento expresso acerca da justificativa apresentada para a juntada tardia nem sobre o conteúdo probatório do referido documento.

Todavia, o reconhecimento dessa omissão não conduz, necessariamente, à cassação do
decisum

com o retorno dos autos à origem
.

Isso porque, o Código de Processo Civil consagra, de um lado, a
primazia
da resolução do mérito
e o dever de cooperação processual, assegurando às partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral da controvérsia (
arts
. 4o e 6o do CPC
) e, de outro,
atribui ao Tribunal, no âmbito da
devolutividade
recursal, o poder-dever de apreciar desde logo
o mérito d
a matéria impugnada
, desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento, inclusive na hipótese de decretação de nulidade da sentença por falta de fundamentação, nos termos do
art. 1.013,
caput
e § 3o, IV, do CPC
,
in
verbis
:

Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3o
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

[...]

IV -
decretar
a nulidade de sentença por falta de fundamentação
.

[grifo nosso]

Além disso, em Segunda Instância, não se verifica prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, pois os autores, ora apelados, tiveram efetiva oportunidade de impugnar o documento e, de fato, insurgiram-se contra seu teor, sustentando, em síntese, tratar-se de peça sem data, anterior à contratação discutida nestes autos e incapaz de demonstrar ajuste no percentual de 3% ou contratação
ad
exitum
.

Afasta-se, assim, qualquer risco de decisão-surpresa, em consonância com o
art. 10 do CPC
.

Dessarte, embora se reconheça a omissão pontual da sentença quanto ao documento de ID. 190843951, a solução mais consentânea com os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade e da duração razoável do processo não é a anulação da sentença para novo pronunciamento de primeiro grau, mas, sim, o
enfrentamento da questão nesta sede recursal
, em complementação da fundamentação, haja vista que a matéria é exclusivamente documental, o contraditório foi observado e o feito se encontra em condições de imediato julgamento
.

Desse modo,
a
colho parcialmente a preliminar
,
mas sem d
eclaração
de nulidade da sentença com retorno dos autos à origem
, pois a
análise do conteúdo e da eventual repercussão probatória do documento de ID. 190843951

confunde-se
com o exame das teses de mérito recursal, razão pela qual será oportunamente enfrentada em tópico próprio
.

É o voto preliminar.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

1. Honorários indevidos: rescisão unilateral motivada por desídia

A apelante sustenta que
o contrato de prestação de serviços advocatícios foi rescindido unilateralmente por justo motivo, porque os apelados teriam agido com desídia, comprometendo a relação de confiança e impedindo o êxito da demanda.

Por isso, não fariam jus ao recebimento dos honorários contratuais arbitrados.

Nesse sentido, a recorrente reconhece que a obrigação do advogado é de meio, não de resultado, mas sustenta que isso não o exime de:

estudo prévio;

análise documental;

orientação adequada; e

informação clara sobre riscos jurídicos da demanda.

Invoca, para tanto, os deveres éticos decorrentes da relação de confiança entre advogado e cliente e o dever de informar os riscos da pretensão.

Sustenta que a revogação dos poderes outorgados aos apelados foi consequência inevitável da quebra de confiança, decorrente da ausência de exposição completa dos cenários fáticos e jurídicos envolvidos na usucapião.

Outrossim, afirma que, sendo o ajuste condicionado ao êxito, não houve resultado útil obtido
,
o processo se tornou mais moroso, difícil e custoso do que o
inicialmente exposto
e
o obstáculo ao êxito não decorreu da cliente, mas da atuação dos próprios advogados.

A primeira falha técnica, segundo a apelante, seria a ausência de orientação sobre o casamento com estrangeiro.

A apelante alega que, embora os advogados soubessem que era casada com estrangeiro há mais de 30 anos, não a alertaram de que tal circunstância poderia gerar embaraços à aquisição do imóvel rural por usucapião.

Nesse sentido, a apelante aduz que:

a própria petição inicial da usucapião a qualificava como casada com estrangeiro;

a questão jurídica só lhe veio ao conhecimento posteriormente, por terceiros e pela intervenção do Banco do Brasil;

o Banco do Brasil suscitou óbice fundado no art. 3o da Lei n. 5.709/71, em razão da extensão da área e do casamento com estrangeiro sob comunhão parcial.

Ademais, a segunda falha técnica, sustentada pela apelante, seria a ausência de orientação sobre a certidão do INTERMAT.

Nesse sentido,
a recorrente argumenta que os apelados ignoraram a necessidade de instruir a usucapião com a Certidão para Fins de Usucapião do INTERMAT, cuja exigência decorreria do Provimento n. 06/2018.

Segundo a apelante, essa omissão gerou

atraso no trâmite;

identificação tardia do exato perímetro usucapiendo;
e

constatação de que parte relevante da área era terra devoluta, exigindo providências específicas perante o INTERMAT.

A apelante insiste em que essas circunstâncias foram comprovadas no acervo documental da contestação e, apesar disso, foram desconsideradas na sentença.

Assim, argumenta que advogado destituído sem desídia pode receber honorários proporcionais, porém, havendo desídia ou revogação motivada, afasta-se o direito aos honorários contratuais, especialmente em contrato
ad
exitum
.

Assim, pede a reforma da sentença para
que a ação seja julgada improcedente.

Os apelados, por sua vez,
sustentam que não houve desídia, nem quebra legítima de confiança apta a afastar o dever de remunerá-los.

Tratar-se-ia
, segundo eles, de mera tentativa da apelante de locupletar-se ilicitamente às custas do trabalho já prestado.

Nesse sentido, os apelados afirmam que todas as informações, direitos e riscos da demanda foram transmitidos à apelante, por intermédio também de seu irmão, preposto e procurador, Rafael.

A respeito do casamento com estrangeiro, os apelados aduzem que:

a questão do casamento com estrangeiro foi informada;

inclusive, a primeira orientação dada por eles foi no sentido de buscar a aquisição direta do documento junto ao Banco do Brasil;

não houve prejuízo concreto à apelante em razão dessa circunstância;

invocam, para reforçar essa linha, decisão posterior em agravo de instrumento, no qual teria sido reconhecida a irrelevância da circunstância do casamento com estrangeiro para a solução da controvérsia possessória/usucapienda.

Sobre a certidão do INTERMAT, os apelados sustentam que:

a certidão foi requerida;

o protocolo administrativo já existia;

a demora decorreu da morosidade do INTERMAT, e não de omissão deles;

justamente por isso foi necessário impetrar o mandado de segurança, graças ao qual as certidões acabaram sendo expedidas e juntadas na usucapião; e

a juntada da certidão com a petição inicial não era condição
sine

qua
non
para o recebimento da exordial, especialmente diante da urgência do caso.

Os apelados ainda afirmam que os laudos, mapas, medições e georreferenciamento foram produzidos por profissional especializado contratado diretamente pela apelante, sob responsabilidade técnica dessa profissional e da própria cliente.

Também alegam que o retorno e as providências pedidas à apelante e ao seu preposto eram frequentemente prestados de forma demorada e deficiente, de modo que não se poderia transferir aos apelados a responsabilidade pelos entraves do caso.

Desse modo,

os apelados concluem que nenhuma falha ou desídia lhes pode ser imputada; a alegação de justa causa para a rescisão contratual é inverídica e não comprovada e, por isso, permanece íntegro o direito ao recebimento dos honorários.

Pois bem
.
Primeiramente, cumpre registrar que é incontroverso nos autos que os apelados efetivamente prestaram serviços advocatícios em favor da apelante, circunstância, aliás, reconhecida na própria sentença e que constitui premissa fática comum à controvérsia devolvida a esta instância.

Não se trata, portanto, de serviços inexistentes
.

O dissenso recursal não recai sobre a existência da prestação profissional em si, mas, sim, sobre a extensão de seus efeitos remuneratórios diante da alegada rescisão motivada do vínculo por suposta desídia dos patronos.

Nessa perspectiva,
a alegação de desídia, ainda que admitida para argumentar, não conduz, por si só, ao completo esvaziamento do direito à remuneração pelos serviços já efetivamente executados
.

Isso porque o
art. 22,
caput
, da Lei n.o 8.906/94
assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, ao passo que o
§ 2o
do mesmo dispositivo prevê que, na falta de estipulação ou acordo quanto ao valor, os honorários serão fixados
por arbitramento judicial
,
em remuneração compatível com o trabalho realizado
.

A disciplina legal, portanto, não autoriza que a comprovada prestação profissional seja simplesmente desconsiderada, como se trabalho algum houvesse sido desenvolvido, mas impõe que eventual controvérsia sobre a qualidade, extensão ou adequação técnica da
atuação repercuta, sobretudo, na quantificação da verba
e não na sua completa exclusão
.

Com efeito, uma vez reconhecido que os serviços advocatícios foram prestados, eventual deficiência no grau de diligência empregado não se projeta, em regra, como causa automática de supressão integral da remuneração, mas como
elemento relevante para a aferição do
quantum
debeatur
.

É justamente nessa direção que aponta o
art. 85, § 2o, do CPC
, ao determinar que a fixação dos honorários observe, entre outros vetores, o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em outras palavras,
se a parte sustenta que a atuação profissional não observou o nível de zelo esperado, tal circunstância deve ser sopesada no arbitramento, como fator de modulação e eventual redução da verba, e não como fundamento bastante, por si só, para negar toda e qualquer retribuição ao labor já
efetivado
.

A c
orroborar o entendimento, cita-se:

SERVIÇOS PROFISSIONAIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Honorários ajustados de modo verbal. Revogação do mandato do autor antes de alcançado qualquer proveito econômico ao réu. Contrato de prestação de serviços
parcialmente executado
pelo profissional. Direito ao recebimento proporcional de seus honorários, "pois a ninguém é dado enriquecer à custa do trabalho alheio".
Contratação "ad
exitum
" não comprovada pela ré. Arbitramento dos honorários advocatícios que deve ser proporcional à atuação do mandatário. Aplicação dos artigos 22, § 2o e 36 do estatuto da advocacia (lei no 8.906/94).
Arbitramento que deve se pautar
no grau de zelo
, tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelo causídico, levando-se em conta, também, os valores mínimos sugeridos pela tabela do órgão de classe. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10650542620198260002 São Paulo, Relator.: Alfredo
Attié
, Data de Julgamento: 25/08/2022, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022) [grifo nosso]

Entendimento diverso conduziria, na hipótese dos autos, a resultado incompatível com a
vedação ao enriquecimento sem causa
, positivada no
art. 884 do Código Civil
.

Isso porque a apelante se beneficiou,
ao menos em parte
, da atividade profissional desempenhada pelos apelados, materializada na elaboração de peças processuais, na propositura da ação de usucapião, no manejo de medidas correlatas e na prática de atos processuais e extraprocessuais cuja existência não é objeto de controvérsia.

Admitir, apesar disso, que a alegada desídia
eliminaria por completo
o direito à contraprestação importaria atribuir à contratante a integral utilidade do trabalho prestado sem a correspondente remuneração, em manifesta ruptura do equilíbrio obrigacional e em afronta à
boa-fé objetiva
que deve reger as relações contratuais
, nos termos dos
arts
. 113
e 422 do Código Civil
.

Não se ignora, por certo, que a apelante sustenta ter havido revogação motivada do mandato, por quebra de confiança decorrente de supostas falhas técnicas dos patronos.

Todavia, ainda sob esse enfoque, a consequência jurídica a ser extraída, no presente caso, não é a pura e simples inexigibilidade da verba honorária, mas a necessidade de examinar, com rigor, em que medida os
supostos
fatos narrados interferem no arbitramento da remuneração devida, especialmente à luz dos critérios legais de proporcionalidade entre o trabalho prestado e a remuneração fixada, o que será enfrentado no próximo tópico.

Isso porque a controvérsia, aqui, não versa sobre inexistência de atuação profissional, mas sobre a justa valoração econômica de uma prestação incontroversamente realizada.

Assim, firmada a premissa de que houve prestação de serviços advocatícios, conclui-se que a alegada desídia, se demonstrada e na medida em que demonstrada, deverá ser considerada como circunstância apta a influir na definição do montante dos honorários arbitrados, notadamente quanto ao grau de zelo profissional e à extensão do trabalho proveitosamente desenvolvido, mas não a afastar, de plano, o próprio direito à remuneração pelos serviços já prestados
.

Desse modo, neste tópico, não assiste razão à apelante.

2. Subsidiariamente: honorários contratuais que não se confundem com os sucumbenciais e fixação equitativa do
quantum

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de improcedência total, a apelante sustenta que a sentença errou ao aplicar, de forma automática, os percentuais de 10% a 20% do art. 85, § 2o, do CPC, pois tais percentuais dizem respeito a honorários sucumbenciais, e não a honorários contratuais arbitrados judicialmente.

Nesse sentido, a apelante assevera que o Estatuto da OAB distingue três espécies de honorários advocatícios:

honorários convencionados;

honorários fixados por arbitramento judicial; e

honorários sucumbenciais.

Sustenta, assim, que são verbas de natureza distinta, submetidas a regime próprio.

Assim, segundo a recorrente, o arbitramento de honorários contratuais, com fulcro no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, na falta de ajuste escrito, deve observar a compatibilidade com
o trabalho efetivamente prestado e o valor econômico da questão, o que exigiria juízo concreto e qualitativo, e não simples incidência percentual automática.

Outrossim,
a apelante alega que o Tema Repetitivo 1.076 do STJ versa sobre honorários sucumbenciais, e não sobre arbitramento de honorários contratuais. Portanto, sua utilização pelo juízo seria indevida.

Defende que deve prevalecer a norma especial do Estatuto da OAB, e não a disciplina geral do art. 85 do CPC aplicada como se a verba fosse sucumbencial.

Nesse sentido, a apelante ressalta que os próprios precedentes do TJMT, citados na sentença, indicariam arbitramento equitativo quanto aos critérios de zelo, local, natureza da causa, trabalho e tempo e não a aplicação automática de percentuais sobre o valor da causa ou do proveito econômico.

Além disso
, quanto ao proveito econômico, assevera a sua inexistência, pois, segundo a apelante:

os serviços dos apelados tiveram alcance limitado;

restringiram-se aos atos iniciais;

não houve sentença de mérito na usucapião;

não houve consolidação do domínio; e

logo, inexiste proveito econômico efetivamente obtido que justifique a base de cálculo adotada.

Além disso, a apelante argumenta que houve desproporcionalidade e enriquecimento sem causa no arbitramento dos honorários
.

Isso porque, conforme assevera a apelante, a incidência de 10% sobre valor superior a R$ 38 milhões produz condenação superior a R$ 5 milhões, remunerando os apelados como se tivessem conduzido a demanda até o fim e obtido êxito, o que seria desproporcional e configuraria enriquecimento sem causa.

Ainda subsidiariamente, caso mantido o direito a alguma remuneração, a apelante ressalta que o
quantum
deve ser substancialmente reduzido, a partir de critérios qualitativos e das peculiaridades fáticas e processuais do caso.

Nesse sentido, a apelante assevera que a atuação dos apelados foi limitada. Afirma que os apelados mencionam atuação em três processos, mas sem relevância que justifique o montante arbitrado, pois:

o pedido incidental de tutela provisória teve a distribuição cancelada;

o mandado de segurança teria sido impetrado apenas para instruir a usucapião;
e

a ação de usucapião ainda está em fase inicial de instrução.

Ademais, destaca que a ação de usucapião ainda está longe do desfecho, pois:

não está concluída;

enfrenta objeções do Banco do Brasil;

ainda depende de pronunciamento judicial sobre controvérsias relevantes; e

portanto, o direito da apelante é apenas uma expectativa de direito.

A recorrente ressalta que, na usucapião, os apelados teriam atuado apenas na fase inicial, enquanto a fase instrutória já estaria sendo conduzida por novo patrono.

Assim, argumenta que eventual êxito futuro não poderia ser atribuído exclusivamente ao trabalho dos apelados.

Ademais, ressalta que a tutela cautelar indicada pelos apelados como “100% concluída” terminou, na verdade, com o cancelamento da distribuição, porque o pedido deveria ter sido formulado na própria usucapião, o que indicaria erro grosseiro e ausência de zelo.

Quanto ao Mandado de Segurança, argumenta que
:

tinha valor da causa de R$ 1.000,00;

limitou-se à expedição de certidão para fins de usucapião; e

era de baixíssima complexidade.

Logo, aduz que não justificaria vinculação ao valor integral do imóvel.

Além disso, alega que os processos tramitavam em comarcas próximas ao escritório da parte apelada, e em meio eletrônico, sem prova de deslocamentos que justificassem majoração da verba.

Ademais, a recorrente questiona a relevância dos atos extrajudiciais, sustentando que:

não há prova de envio, recebimento ou resultado prático da notificação extrajudicial; e

o documento supostamente usado para boletim de ocorrência teria sido unilateral, sem comprovação de envio ou efetivo registro pelos apelados.

Além disso, mesmo no plano subsidiário, a apelante insiste que a justa causa para a rescisão deve ser considerada como elemento de redução do
quantum
, pois os advogados teriam iniciado processo milionário sem expor adequadamente os riscos nem orientar sobre providências prévias necessárias.

Desse modo, a apelante requer, subsidiariamente,
caso não seja afastada integralmente o direito da parte apelado ao arbitramento de honorários,
a reforma da sentença para afastar a aplicação dos percentuais
sobre o valor da causa ou proveito econômico,
para que o arbitramento se dê por equidade, com consideração das circunstâncias concretas do
caso
.

Por fim, a apelante sustenta que,

ainda que se mantenha o arbitramento no valor fixado pela sentença,
deve ser
ao menos

aplicada a
sucumbência recíproca, inclusive
assevera que deveria já constar da sentença de origem, pois os autores, na inicial, defenderam que o “proveito econômico buscado” correspondia ao valor de mercado do imóvel, que afirmavam ser superior a R$ 150.000.000,00, e pediram o arbitramento entre 10% e 20% sobre essa base.

Porém,
a sentença não acolheu o critério de R$ 150 milhões, mas adotou base diversa: o valor da causa da usucapião, em torno de R$ 38.788.453,28. Logo, teria havido improcedência de parte substancial da pretensão autoral que também não foi observada.

Os apelados, por sua vez,
sustentam que a sentença deve ser preservada
in
totum
, porque o conjunto probatório demonstraria a efetiva prestação dos serviços advocatícios, a inexistência de pagamento e a legitimidade do arbitramento judicial dos honorários.

Para isso, os apelados constroem uma narrativa extensa da atuação profissional, afirmando que:

já prestavam assessoria jurídica à apelante desde muitos anos antes, inclusive em outra ação proposta contra o Banco do Brasil;

em 2016, teriam protocolado ofício ao Banco do Brasil com proposta de aquisição do documento da área;

em 2019, teriam esclarecido à apelante todas as circunstâncias, fatos, direitos, riscos e urgências que envolviam a posse da área e as dificuldades impostas pelo Banco do Brasil;

após essas orientações, foi celebrado contrato verbal de prestação de serviços advocatícios para proteger a posse e propor a ação de usucapião da Fazenda
Ronuro
;

o contrato não foi reduzido a escrito porque a apelante estaria em viagem ao exterior, prevalecendo o pacto verbal;

o valor verbalmente ajustado teria sido de 15% do proveito econômico buscado, isto é, do valor da propriedade objeto das ações de defesa da posse e usucapião, além dos honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, os apelados descrevem, como fundamento para a manutenção do arbitramento, a prática de uma série de atos:

propositura da
ação de usucapião extraordinária
;

solicitação de estudos técnicos e certidões
para instrução da usucapião;

atuação diante de ameaças de turbação ou esbulho, inclusive com
orientação para lavratura de boletim de ocorrência
;

envio de
notificação extrajudicial ao Banco do Brasil
para informar a existência da usucapião;

propositura do
pedido incidental de tutela cautelar
, obtendo decisão liminar que suspendeu o leilão do imóvel;

apresentação de contrarrazões no agravo do Banco do Brasil, memoriais, e posterior manejo de
embargos de declaração com efeitos infringentes
, ao final acolhidos, com restauração da tutela;

propositura do
mandado de segurança
contra o INTERMAT para obtenção da certidão para fins de usucapião;

retirada e juntada das certidões do INTERMAT nos autos da usucapião, após deferimento da segurança
.

Os apelados ainda sustentam que:

a ação de usucapião estaria
praticamente toda desenvolvida
, afirmando que cerca de
45% do
iter
processual
teria sido completado
por eles;

o mandado de segurança estaria
100% concluído
, com o objeto alcançado;

a tutela cautelar também estaria
100% concluída
, com efeitos que continuariam beneficiando a apelante até hoje;

todas as assessorias, reuniões, orientações e atos administrativos necessários teriam sido efetivamente realizados.

Outrossim, os apelados sustentam que a apelante não comprovou qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito deles ao recebimento dos honorários.

Segundo as contrarrazões:

a própria defesa da apelante tornaria incontroversa a prestação dos serviços advocatícios;

a apelante não negou a relação jurídica entre as partes;

a apelante não comprovou pagamento de qualquer verba honorária;

o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores era da apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC; e

a quitação, segundo os apelados, exigiria prova nos moldes do art. 320 do Código Civil, o que não foi apresentado.

Além disso,
os apelados reconhecem que a apelante poderia revogar o mandato e encerrar a relação profissional, mas sustentam que isso não a autoriza a deixar de pagar os honorários devidos e proporcionais aos serviços já executados.

Ademais, os apelados ainda sustentam que:

a ação de usucapião estaria praticamente toda desenvolvida, afirmando que cerca de 45% do iter processual teria sido completado por eles;

o mandado de segurança estaria 100% concluído, com o objeto alcançado;

a tutela cautelar também estaria 100% concluída, com efeitos que continuariam beneficiando a apelante até hoje; e

todas as assessorias, reuniões, orientações e atos administrativos necessários teriam sido efetivamente realizados.

Assim, a revogação do mandato, segundo os apelados, apenas encerra a atuação futura, mas não elimina a remuneração correspondente ao trabalho já desenvolvido.

Além disso, os apelados sustentam que houve contratação verbal válida; esta contratação não era
ad
exitum
nem
quota litis
e, portanto, a tese da apelante de remuneração condicionada ao êxito seria falsa.

Segundo os apelados, o ajuste verbal foi de 15% sobre o proveito econômico buscado, além dos honorários sucumbenciais.

Outrossim, os apelados sustentam que a sentença foi correta ao não adotar a equidade e ao fixar a verba honorária segundo a disciplina do art. 85, § 2o, do CPC, observando o percentual mínimo legal.

Segundo os
recorridos
:

o valor arbitrado na sentença não seria excessivo, mas fixado no
mínimo legal de 10%
;

o montante deve considerar o
grau de zelo
, o local da prestação, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido;

a causa possui elevado valor econômico
, sendo a área muito valiosa e objeto de intensa litigiosidade;

o
Tema 1.076 do STJ
impediria a fixação por equidade em hipóteses de valores elevados, impondo a observância dos percentuais legais;

por se tratar de precedente vinculante,
a tese do Tema 1.076 deveria ser aplicada ao caso
.

Além disso, os apelados sustentam que, ainda que tenham referido valor de mercado superior a R$ 150.000.000,00
como valor da causa
, a sentença corretamente
já
utilizou o valor da causa da usucapião como referência, não havendo qualquer irregularidade nisso.

Asseveram que o juiz não está vinculado ao valor sugerido pela parte como
benefício econômico buscado, podendo fixar montante superior ou inferior ao indicado na petição inicial.

Por isso, argumentam que a opção judicial de arbitrar honorários sobre o valor da causa da usucapião não representa derrota dos apelados em parcela do pedido, mas mero exercício do poder de arbitramento judicial.

Ademais, as apelados sustentam que é absurda a tese da apelante de que, ainda que mantida a sentença, deveria haver parcial procedência e sucumbência recíproca.

Para afastar essa tese, afirmam que:

em ação de arbitramento, o valor indicado na petição inicial possui caráter meramente estimativo ou sugestivo
;

uma vez reconhecido o direito do profissional ao recebimento dos honorários e arbitrado o valor judicialmente, ainda que em quantia inferior àquela sugerida, não há decaimento parcial do autor;

em tal hipótese, a sucumbência permanece integralmente do réu, pois o núcleo do pedido — reconhecimento do direito aos honorários e seu arbitramento — foi acolhido;
e

isso seria ainda mais evidente no caso concreto, em que a principal tese da apelante era justamente a inexistência total do dever de pagar honorários.

Pois bem
.
O arbitramento de honorários advocatícios contratuais é cabível quando há rescisão unilateral do contrato sem justa causa, conforme prevê o
art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94
, independentemente da fixação de honorários sucumbenciais. Veja-se:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
.
(Redação vigente à época dos fatos)

[grifo nosso]

Em que pese serem devidos os honorários advocatícios
contratuais ao caso em exame
, fato é que, em se tratando de arbitramento e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sobre o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2o, do CPC),
uma vez que a prestação de serviços, no caso em exame, ocorreu antes da alteração do § 2o, do art. 22, pela Lei n.o 14.365/2022
,
sendo indevida a retroatividade
da respectiva inovação legislativa, sob pena de violação ao
art. 5o, XXXVI, da CF/88
, e ao
art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido quea revogação do mandato do advogado, no curso da demanda, autoriza a apuração da proporção cabível, ao escritório, quanto aos honorários pelo trabalho desempenhado até então
, afastando-se a possibilidade de
enriquecimento sem causa
(
art. 884 do Código Civil
) de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

[...]

4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.

(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021) [grifo nosso]

A corroborar
, cita-se recente ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte,a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
.

1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024) [grifo nosso]

Porém,
assevera-se que não há que se confundir as normas e precedentes concernentes aos honorários sucumbenciais com os honorários advocatícios
contratuais
.

O precedente da tese fixada no
Tema 1.076 do STJ
, por sua vez, invocada pelos apelados
, claramente não se aplica ao ocaso
, pois trata da fixação de honorários
sucumbenciais
e não contratuais.

Nesse sentido, cita-se recentes ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça e ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta colenda Câmara,
posteriores ao Tema 1.076/STJ,

in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NÃO VERIFICADA.
ART .
489 DO CPC. ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS.
SUCUMBENCIAIS .
TABELA OAB. INTERVENÇÃO AMICUS CURIAE. SÚMULA No 568/STJ. BASE DE CÁLCULO
ART .
85, § 2o, DO CPC. TEMA No 1076/STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
REDISTRIBUIÇÃO .
SÚMULA No 7/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
NoS
211/STJ E 282/STF.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-
los.Precedentes
.

2. A intervenção de terceiro em feitos não submetidos ao rito dos recursos repetitivos é hipótese excepcional, não podendo a OAB intervir como amicus
curiae
para defender questão afeita a honorários advocatícios, pois seu interesse vincula-se diretamente ao julgamento favorável de uma das partes. Súmula no 568/STJ. 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.

Precedentes.

4. Na hipótese, não há falar que não foram observados os parâmetros de fixação previstos no art. 85, § 2o, do CPC e firmados no Tema no 1 .076/STJ.

5. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

6 .
A fixação dos honorários com base em critério diverso da tabela da OAB, no particular, não avilta o exercício da advocacia e não ofende ao disposto no artigo 22, § 1o do Estatuto da OAB.

Precedentes.

7. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto.

8. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado. Aplicação da Súmula 211/STJ.

9. Prequestionamento ficto que pressupõe não apenas a oposição de embargos de declaração na origem, mas também a alegação, perante este Superior Tribunal, da ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

10. No que toca à pretensão de utilizar os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC para fixação dos honorários contratuais, anota-se que, sob esse enfoque, não há discussão no aresto recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula no 282/STJ, ante a falta de prequestionamento.

11.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, os honorários contratuais têm natureza diversa dos honorários sucumbenciais, não se aplicando a eles os critérios estabelecidos pelo
art
. 85, § 2o, do CPC/2015
.12. O acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão do aresto atacado quanto ao valor dos honorários contratuais esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ, haja vista que demandaria a incursão nas circunstâncias fáticas dos autos.
13 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2095078 SP 2023/0318765-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024) [grifo nosso]

RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. RASTREAMENTO ATIVOS. CONTRATAÇÃO. REMUNERAÇÃO. ÊXITO. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA MASSA FALIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS
NoS
5 E 7/STJ.

1. A questão controvertida resume-se a definir o critério de remuneração da contratação de serviço de rastreamento e busca de bens, no Brasil e no exterior, para satisfação dos credores da massa falida.

2. O rastreamento e a busca de ativos desviados de massas falidas constituem procedimentos de risco, que, em muitos casos, não pode ser assumido pela massa falida, o que justifica que o juízo da falência, atento ao melhor interesse da massa, autorize a contratação mediante honorários de êxito, com a assunção dos riscos com o custeio das despesas para o trabalho pelo contratado.

3. Trata-se, na espécie, de
honorários contratuais, estipulados pelas partes, não se aplicando os critérios para o arbitramento dos honorários do administrador judicial, previstos no art. 24, § 1o, da Lei no 11.101/2005,
ou mesmo os limites dispostos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, destinados à fixação dos honorários sucumbenciais
. Incidência da Súmula no 284/STF.

4. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao art. 1.022 do
Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da Súmula no 211/STJ.

5. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula no 283/STF.6. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas
nos
5 e 7/STJ.7. Recurso especial não conhecido"

(REsp n.o 1.967.252/RJ, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 13/5/2024) [grifo nosso]

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONSTITUINTE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E I
NAPLICABILIDADE DO ART. 82, §3o, DO CPC
. REJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO PEDIDO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CABIMENTO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO. DISPENSA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS. MÉRITO.
DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. INEFICÁCIA DE QUITAÇÃO GENÉRICA.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, reconhecendo o direito do escritório autor à percepção de remuneração proporcional pelos serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, com condenação do réu ao pagamento da verba arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (
ii
) verificar a ocorrência de nulidade por julgamento extra petita; (
iii
) definir a adequação da ação de arbitramento diante de contrato escrito com cláusula de êxito; (
iv
) analisar a aplicabilidade do art. 82, §3o, do CPC; (v) aferir o direito do advogado à remuneração proporcional em caso de rescisão unilateral imotivada; e (vi) verificar a correção dos critérios adotados para fixação do quantum honorário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente jurídica e a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de prova oral ou pericial.

A alegação de fundamentação padronizada não traduz vício decisório, mas expressão da coerência jurisprudencial em demandas idênticas, em consonância com o dever de uniformidade e estabilidade previsto no art. 926 do CPC.

Não há julgamento extra petita quando o decisum observa interpretação lógico-sistemática da petição inicial, considerada em seu conjunto, nos
termos do art. 322, §2o, do CPC, permanecendo
adstrito
aos limites da lide.

A ação de arbitramento de honorários é adequada mesmo na presença de contrato escrito, quando este não disciplina a hipótese de rescisão unilateral, incidindo o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

O art. 82, §3o, do CPC aplica-se às ações de arbitramento de honorários, por integrarem o conceito amplo de ações de cobrança por qualquer procedimento, sendo legítima a dispensa do adiantamento de custas, com diferimento ao final.

A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente realizado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Nos contratos com cláusula ad
exitum
, a revogação do mandato impede a implementação da condição de êxito, legitimando o arbitramento judicial da verba honorária proporcional ao labor desenvolvido, conforme orientação consolidada do STJ.

A obrigação do advogado é de meio, sendo indevida a vinculação absoluta da remuneração ao resultado útil da demanda, especialmente quando frustrado por iniciativa do próprio contratante.

As quitações genéricas apresentadas não comprovam a extinção integral da obrigação, por ausência dos requisitos do art. 320 do CC, limitando-se a valores antecipados e não abrangendo a remuneração final vinculada ao êxito.

O arbitramento de honorários contratuais não se confunde com honorários sucumbenciais, devendo observar apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, considerando a extensão do trabalho, a natureza das demandas e o tempo de atuação.

A sentença recorrida observou adequadamente tais parâmetros, inexistindo desproporção ou ilegalidade a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, inclusive sob cláusula ad
exitum
,
assegura ao advogado o direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desempenhado
. 2. A ação de arbitramento é cabível mesmo na existência de contrato, quando ausente previsão específica para hipótese de rescisão. 3.
O arbitramento de honorários contratuais deve ser realizado por equidade, não se confundindo com honorários sucumbenciais
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141, 322, §2o, 355, I, 492, 82, §3o, 85, §§2o e 8o; CC, art. 320; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29.04.2024.

(TJMT, AC 1002930-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026) [grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. REDUÇÃO DO QUANTUM. APLICAÇÃO DO INPC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, condenando o réu ao pagamento de R$ 25.000,00, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, além das custas e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação.

2. O autor sustenta que os honorários deveriam observar o mínimo de 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, e requer a majoração do montante fixado.

3. O réu, por sua vez, alega preliminar de incompetência territorial e, no mérito, defende que a sentença extrapolou os pedidos da inicial, que já houve quitação dos honorários pactuados no contrato e que o arbitramento somente seria cabível em caso de rescisão sem justa causa. Requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro constante do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o processamento da ação na comarca onde foi ajuizada; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios objetivos do art. 85, § 2o, do CPC, ou por arbitramento judicial; (
iii
) determinar se o valor arbitrado na sentença deve ser mantido ou reduzido; e
iv
) definir qual o índice de correção monetária aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A cláusula de eleição de foro não prevalece quando há desequilíbrio entre as partes, especialmente em contratos de adesão, conforme jurisprudência consolidada, razão pela qual se afasta a preliminar de incompetência territorial.

6.
O arbitramento de honorários advocatícios é cabível quando há rescisão unilateral do contrato sem justa causa, conforme prevê o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94,
independentemente da fixação de honorários sucumbenciais
.

7. O fato de o contrato estipular um rol taxativo de atos remuneráveis não exclui o direito do advogado de receber honorários pelos serviços prestados além dos atos expressamente previstos no contrato.

8. O termo de quitação apresentado pelo réu não especifica que a renúncia abrange os processos objeto da ação, não sendo suficiente para afastar a pretensão do autor.

9.
A fixação dos honorários advocatícios por arbitramento não se vincula aos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, que regulam a verba sucumbencial, devendo ser observados critérios de razoabilidade, proporcionalidade, complexidade da causa e tempo despendido na atuação profissional.

10. O valor arbitrado na sentença (R$ 25.000,00) deve ser reduzido para R$ 20.000,00, considerando que parte dos serviços já foi remunerada nos termos contratuais.

11. O índice de correção monetária aplicável é o INPC, conforme estabelecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 20.000,00.

Tese de julgamento:

1. A cláusula de eleição de foro em contratos de prestação de serviços advocatícios pode ser afastada quando evidenciada a hipossuficiência técnica e econômica do advogado frente ao contratante.

2. Há interesse processual no arbitramento de honorários advocatícios quando o contrato estipula remuneração apenas para atos processuais específicos, deixando outros sem contraprestação.

3. O arbitramento de honorários advocatícios não se vincula aos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, devendo observar a complexidade da causa, o tempo despendido e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A existência de termo de quitação genérico não impede a reivindicação de honorários por serviços efetivamente prestados, caso não haja prova de que a quitação abrange as ações objeto da demanda.

5. O índice de correção monetária aplicável ao arbitramento de honorários advocatícios é o INPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 6o-A, 8o e 8o-A, e 373, II; CC,
arts
. 113, 240, 405, 421, 422 e 844.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 1014538-28.2021.8.11.0041; TJ-MT, AC no 0021705-42.2019.8.11.0055; TJ-MT,
Ap
no 141578/2017; STJ, REsp no 402578/MT; TJ-MT, APL no 0034685-68.2016.8.11.0041.

(TJMT, AC 1018786-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025) [grifo nosso]

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DESERÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. REJEITADOS. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. ART. 22, § 2o, DO ESTATUTO DA OAB. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DAS DEMANDAS. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. INEFICÁCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DAS CAUSAS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando a instituição financeira ao pagamento de 4% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas, em razão de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito, além de fixar honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas ordens de questões em discussão: (i) preliminarmente, saber se há nulidade por decisão extra petita, inadequação da via eleita e deserção
recursal; (
ii
) no mérito, saber se, diante de contrato com cláusula ad
exitum
rescindido unilateralmente sem justa causa, é devido o arbitramento proporcional de honorários e se o percentual fixado deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por decisão extra petita quando a sentença observa os limites objetivos da lide, interpretando o pedido conforme o conjunto da postulação, nos termos do CPC,
arts
. 141, 322, § 2o, e 492. 4. A existência de contrato com cláusula de êxito não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando há rescisão unilateral imotivada, sendo assegurada a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, à luz do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, em consonância com a vedação ao enriquecimento sem causa. 5. Termos genéricos de quitação que não especificam a dívida, nos moldes do CC, art. 320, não eximem o contratante do pagamento da verba honorária proporcional. 6. Em arbitramento de honorários contratuais, não se aplica automaticamente a lógica percentual do art. 85, § 2o, do CPC, devendo o julgador privilegiar critérios de proporcionalidade e adequação ao labor efetivamente prestado; ausente proveito econômico mensurável e diante das particularidades do patrocínio interrompido, mostra-se mais apropriado o arbitramento por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

7. Mantida a verba sucumbencial de R$ 1.500,00 e afastados honorários recursais, por (a) inexistir hipótese do art. 85, § 11, do CPC quando o recurso não é integralmente desprovido (Tema 1.059/STJ) e (b) ser incabível a verba recursal quando a parte vencedora recorre para ampliar condenação (
EAREsp
1.847.842/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação de Galera Mari e Advogados Associados desprovido. Recurso de apelação do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido, apenas para
afastar a fixação por percentual e arbitrar os honorários em R$ 5.000,00 para cada processo (total de R$ 10.000,00)
, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de honorários com cláusula de êxito assegura ao advogado a remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado, admitindo-se arbitramento judicial, ainda que exista contrato, quando ausente estipulação específica para a hipótese de revogação do mandato. 2. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da especificação da dívida e da vinculação aos processos objeto do arbitramento, não comprovam quitação dos honorários controvertidos (CC, art. 320).”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, 86,
p.u
., 141, 322, § 2o, e 492; CC, art. 320; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29.04.2024.

(TJMT, AC 1087050-67.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026) [grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – CRITÉRIOS DE EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Em ações de arbitramento de honorários advocatícios, a fixação do valor deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão e a relevância do trabalho realizado, cujo
critério da equidade
utilizado pelo magistrado na origem remunera de forma justa e adequada o trabalho do advogado na referida lide.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10368332520228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante
. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato
, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034709-11.2018.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024) [grifo nosso]

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO CONTADO DA DATA DA REVOGAÇÃO DO MANDATO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE –
RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS À PRESENTE LIDE – VALOR ADEQUADO - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DOS AUTORES NÃO PROVIDO. “Nos termos da jurisprudência do STJ, o substabelecimento, sem reserva de poderes, caracteriza renúncia ao poder de representação em juízo, e não aos honorários advocatícios proporcionais à participação do advogado substabelecente no processo”. (
AgInt
no
AREsp
1.231.781/SP). Em situações excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do
contratado,
os honorários devidos pela atuação naquela causa devem ser fixados por equidade
e a correção monetária incide a partir do arbitramento (art. 85, § 8o, do CPC).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032374-53.2017.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2023) [grifo nosso]

Ocorre que, c
onforme asseverado
e
contrariando a legislação pertinente e a jurisprudência supracitada
, os autores, ora apelados, postularam pela fixação dos honorários advocatícios
nos percentuais entre
10% a 20% sobre o proveito econômico
, o qual, segundo os autores, seria o valor
de mercado da área rural objeto da Ação de Usucapião
, qual seja, o valor de
R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais)
com fulcro em Ata Notarial
(ID. 330985852)
que
os ora recorridos
juntaram com a petição inicial.

O Juízo de origem, por sua vez, entendeu
, e sem determinar ao menos a sucumbência recíproca,

pela aplicação de

10% sobre
o valor da Ação de Usucapião, no montante de R$
38.788.453,28
(trinta e oito milhões, setecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos)
,
também contrariando a legislação e jurisprudência aplicáveis
.

Nesse sentido, assevera-se que os ora apelados buscaram, nos termos da petição inicial (ID. ID. 330984374, Petição Inicial), o arbitramento de honorários advocatícios contratuais decorrente de
contrato verbal
de prestação de serviços, à ora apelante,
entre 2020
e
junho de 2023, concernentes à
:

Ação de Usucapião n.o 1000935-15.2020.8.11.0107 (Vara Única da comarca de Nova Ubiratã-MT) ajuizada em 30/11/2020
(ID. 330984377)
e
Pedido
Autônomo
de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar
n.o
1000013-37.2021.8.11.0107,
distribuído em dependência à Usucapião
em 15/01/2021
(ID. 330984396); e

Mandado de Segurança n.o 1024068-56.2021.8.11.0041, impetrado em 02/07/2021
.

No que tange à
Ação de Usucapião
, veri
fica-se os seguintes atos processuais em Primeira e Segunda Instância manejados pelos autores, ora apelados
,
até a revogação do mandato
:

Petição Inicial (ID.
45078362
, autos n.o 1000935-15.2020.8.11.0107).

Manifestação de juntada do comprovante de pagamento das Custas Iniciais (ID. 4538519, autos n. 1000935-15.2020.8.11.0107).

Manifestação para juntada de novos documentos (ID. 45310382
, autos n.

1000935-15.2020.8.11.0107).

Em 15/01
/2021, foi distribuído, de forma autônoma, Pedido Incidental de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar
visando a suspensão de concorrência pública para alienação do imóvel objeto da matrícula 7.043 do CRI de Sorriso/MT
, por dependência à Ação de Usucapião, cuja distribuição foi cancelada
, uma vez que deveria ter sido formulada no próprio procedimento da Ação principal (ID.
47220657, autos n.

1000935-15.2020.8.11.0107). Porém, na mesma decisão de cancelamento, o Juízo
a quo
determinou a juntada integral da petição e documentos e, em sequência,
em 18
/01/2021,
proferiu decisão concede
ndo
a tutela de urgência postulada
(ID. 47227571, autos n.o

1000935-15.2020.8.11.0107),
condicionada à prestação de caução idônea,

não se verificando prejuízo à ora apelante
. Inclusive, verifica-se que
o cancelamento da distribuição
não resultou em condenação em custas
, nos termos da certidão de ID. 54086569, dos autos do Pedido Autônomo de Tutela de Urgência (
autos n.o 1000013-37.2021.8.11.0107).

Manifestação para oferecer caução
idônea em resposta à exigência para o deferimento da cautelar (ID.
47355219, autos n.

1000935-15.2020.8.11.0107).

Impugnação à Contestação dos requeridos (ID.
50703736, autos n. 1000935-15.2020.8.11.0107).

Manifestaçã
o
para juntada de documentos novos e da cópia
do acórdão dos Embargos de Declaração n.o 1002041-08.2021.8.11.0000
(ID. 75924242, autos n.o 1000935-15.2020.8.11.0107).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento n.o
1002041-08.2021.811.0000 interposto pelo Banco do Brasil (
ID. 77285451).

Manifestação nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1002041-08.2021.811.0000 para informar que o Juízo da Ação de Usucapião
aceitou a caução ofertada
(ID. 84651454).

Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão do Agravo de Instrumento n.o 1002041-08.2021.811.0000 que havia provido o recurso (ID.
102872980), os quais foram acolhidos com efeitos infringentes
(ID. 117995492), para
deferir o pedido incidental de tutela de urgência cautelar para suspender o praceamento do imóvel.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil (ID. 120600458)
, declaratórios estes que foram rejeitados (ID. 138734657)
, com Acórdão transitado em julgado em 01/09/2022.

Manifestação alegando acompanhamento
constante quanto ao andamento do processo administrativo INTERMAT-PRO-2022/04961 para a expedição de certidão para fins de usucapião, conforme ordenado no Mandado de Segurança n.o 1024068-56.2021.8.11.004, além de juntada
de comprovante de juntada extrajudicial de documentos solicitados
no parecer no 00452/2022/GRFRUR/INTERMAT, com o fim de demonstrar ao Juízo que a então autora da Ação de Usucapião, ora apelante, estaria dependendo exclusivamente da expedição da certidão pelo referido Órgão Estadual (ID.
100204929, autos n.o 1000935-15.2020.8.11.0107).

Impugnação à intervenção de terceiro postulada pelo “Instituto Lucena” (ID.
102476373, autos n.o 1000935-15.2020.8.11.0107).

Petição para juntar as certidões de usucapião e os respectivos levantamentos planimétricos (ID.
121042009, autos n.o 1000935-15.2020.8.11.0107).

Manifestação informando a revogação do mandato pela
ora apelante e solicitando a retificação dos registros para exclusão do nome dos causídicos (ID.
124893324).

No que tange ao Mandado de Segurança
n.o

1024068-56.2021.8.11.0041, ver
ifica que os ora apelados elaboraram e apresentaram os seguintes atos processuais: petição inicial
,

juntada de comprovante do pagamento da diligência do Oficial de Justiça
e manifestação informando a revogação do mandato pela ora apelante e solicitando a retificação dos registros para exclusão do nome dos
causídicos
(
IDs
. 178232223,
178232238,
e 17913519,
autos n.o

1024068-56.2021.8.11.0041)
, com destaque para fato de que antes desta manifestação, a liminar foi deferida pelo Juízo a quo e
foi proferida sentença concedendo a segurança e (ID.
178232246
, autos n.o
n.o
1024068-56.2021.8.11.0041).

Outrossim,
em que pese as alegações dos autores, ora apelados, de atuação extrajudicial quanto à notificação extrajudicial ao Banco do Brasil e à elaboração de minuta para confecção de Boletim de Ocorrência
, verifica-se que os documentos que intentam buscar a comprovação
dessas medidas
são unilaterais e sem comprovação de envio ou recebimento
, ônus probante que seria dos autores, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
tanto em relação à Ação de Usucapião quanto ao Mandado de Segurança, verifica-se que os ora apelados foram diligentes
, pois não se limitaram ao ajuizamento das demandas, tendo praticado sucessivos atos úteis ao regular desenvolvimento do patrocínio judicial, tais como a formulação da petição inicial, a juntada de documentos, o recolhimento de custas, a apresentação de impugnações e manifestações supervenientes, a oferta de contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil, o manejo de embargos de declaração com efeitos infringentes — ao final acolhidos —, o acompanhamento do procedimento administrativo perante o INTERMAT e, no mandado de segurança, a obtenção de provimento liminar e de sentença concessiva da ordem.

No tocante à alegada ausência de orientação quanto à Certidão para Fins de Usucapião do INTERMAT, também não se extrai, dos elementos constantes dos autos, prova segura de desídia imputável exclusivamente aos apelados.

Isso porque o conjunto documental revela que houve requerimento administrativo voltado à obtenção da referida certidão e, diante da mora do órgão competente, os patronos impetraram o Mandado de Segurança n.o 1024068-56.2021.8.11.0041 justamente para viabilizar sua expedição, providência que culminou no deferimento da liminar e, posteriormente, na concessão da segurança, com posterior juntada das certidões nos autos da ação de usucapião.

Nesse contexto, a demora na obtenção do documento não pode ser atribuída, de forma automática e exclusiva, aos advogados, mormente quando
adotadas medidas judiciais voltadas à superação da resistência administrativa.

Eventual discussão sobre a conveniência de prévia instrução mais robusta da demanda ou sobre o momento processual mais adequado para o ajuizamento da usucapião não se confunde, por si só, com falha grave apta a caracterizar negligência profissional, notadamente sem demonstração concreta de que os patronos tenham permanecido inertes ou deixado de adotar as providências juridicamente cabíveis, ônus que incumbia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Esse conjunto de providências revela atuação processual contínua e voltada à tutela do interesse da constituinte, inexistindo, a partir desses elementos, omissão qualificada, abandono de causa ou inércia absoluta apta a descaracterizar a própria prestação profissional.

Ademais, em que pese o peticionamento autônomo do Pedido Cautelar ter sido cancelado, não houve prejuízo à apelante, conforme asseverado acima, pois a providência material almejada — suspensão da concorrência pública/leilão do imóvel objeto da matrícula n.o 7.043 — foi preservada e apreciada no bojo da própria ação principal, tendo o Juízo determinado a juntada integral da petição e documentos aos autos da usucapião e, em seguida, deferido a tutela de urgência, condicionada à prestação de caução idônea.

Em processo civil, a forma não constitui um fim em si mesma: os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei a exigir expressamente, reputando-se válidos aqueles que alcancem a sua finalidade, e a nulidade não se pronuncia sem demonstração de efetivo prejuízo, nos termos dos
arts
. 188, 277 e 282, § 1o, do CPC
.

Ademais, a tutela de urgência pressupõe a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do CPC, requisitos que, ao menos em juízo de cognição sumária, foram reconhecidos pelo magistrado da causa.

Assim, o equívoco procedimental na forma de distribuição do pedido cautelar não teve o condão de esvaziar a utilidade prática da medida nem de acarretar dano processual concreto à constituinte
.

Outrossim, apesar da apelante sustentar que os
apelados deveriam tê-la orientado quanto à questão de ser casada com estrangeiro, uma vez que
seria necessária a autorização do INCRA, nos termos da Lei n.
o 5.709/2001, para a usucapião de imóvel rural por estrangeiro
, verifica-se que

a
apelante
não desistiu
da ação
e, inclusive,
após a revogação do mandato
dos ora apelados,
se insurgiu em
contrarrazões ao
Agravo de Instrumento
interposto pelo Banco do Brasil
para
insistir n
o direito à
prescrição aquisitiva da propriedade
, apesar do casamento com estrangeiro
, conforme cita-se:

[...]

É inequívoco que, por ocasião da contestação (apresentada em 2021), o

agravante tinha conhecimento sobre a existência de matrimônio com estrangeiro

e, jamais fez qualquer abordagem sobre o tema e/ou acostou algum documento

aos autos, que só surgiram com o peticionamento realizado no ano de 2022.

Forçoso concluir, portanto, que seu direito de expor suas razões de fato e

e
de
direito
precluiu
, já que o momento adequado para tanto era na peça defensiva.

[...]

A legislação processual civil não deixa margem para dúvidas ao preceituar que é na contestação que o réu alegará toda a sua matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. (art. 336, do CPC/2015).

Seguindo essa lógica, a regra estampada no artigo 342, I, do CPC/2015, só permite ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou a fato superveniente, o que não é a hipótese em
debate ,
já que menciona relações jurídicas existentes desde 1986 e 2005.

Por outro lado, sequer é possível a juntada desses documentos aos autos. Isso porque o artigo 435, caput e parágrafo único, também do CPC/2015, fixa as hipóteses em que é admitida a juntada tardia de documentos, a saber:

[...]

E não é só isso! Embora o agravante aborde a existência de “novas informações”,
a simples leitura da petição inicial
evidencia
que a instituição bancária sempre teve conhecimento da realidade fática
experimentada ,
o que exclui, por completo, qualquer vestígio de fundamento novo que ampare o seu pleito.
Diga-se isso
porque, na primeira página, a autora/agravada se qualifica como
“ANA CRISTINA FREITAS RUST, brasileira,
agropecuarista ,

casada com LAMES PAUL RUST,
norte americano
, empresário, ela inscrita no CPF sob
[...]

[...]
(ID. 218387164, autos n.o 1012448-68.2024.8.11.0000) [grifos nossos e do original]

Este Tribunal de Justiça, por sua vez, negou provimento ao Agravo de Instrumento e entendeu pela preclusão quanto à tese de casamento com
estrangeiro
, conforme cita-se da ementa do julgado
e de trechos do voto condutor do acórdão
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
– TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA FINS DE SUSPENSÃO DE LEILÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – DECISÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA SOB ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES ATÉ ENTÃO DESCONHECIDOS – CERTIDÃO DE CASAMENTO DA PARTE AUTORA E PETIÇÃO POR ELA PROTOCOLIZADA EM OUTRA DEMANDA – DOCUMENTOS ANTIGO, DE ACESSO PÚBLICO, E DE PLENO CONHECIMENTO DO RÉU – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO À AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA POR SER A AUTORA CASADA EM COMUNHÃO PARCIAL DE BENS COM PESSOA ESTRANGEIRA – TESE DE VEDAÇÃO À AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS POR PESSOA ESTRANGEIRA – ASPECTOS IRRELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos
arts
. 300 e 305 do CPC, demonstrada a probabilidade do direito à declaração da prescrição aquisitiva extraordinária (direito que se objetiva assegurar), e a presença do risco ao resultado útil do processo, representado, no caso, pelo leilão do imóvel usucapiendo, deve ser deferido o pedido incidental de tutela de urgência de natureza cautelar para suspender o praceamento do bem. 2. Se a decisão concessiva da tutela de urgência proferida em Primeiro Grau já foi confirmada pelo Tribunal de Justiça e não houve modificação do estado de fato ou de direito, deve ser obstada a pretensão de revogação da tutela de urgência por preclusão decorrente da incidência da regra dos
arts
. 505 e 507 do CPC. 3.
Não deve ser admitida alegação de posterior obtenção de documentos novos, relativa à Certidão de Casamento da parte autora e a uma petição por ela apresentada em outra demanda, se, na realidade, a certidão é documento antigo, de acesso público, registrado perante o Serviço Notarial competente, e a petição foi protocolada há quase duas décadas em lide instaurada contra o próprio Banco
. 4.
O fato de a autora ser casada regime em comunhão parcial de bens com pessoa estrangeira não obsta e não prejudica a pretensão de declaração de aquisição originária.
5. A pretensão de usucapião extraordinária fundada no art. 1.238, “caput”, do Código Civil, não depende de demonstração de moradia habitual no imóvel usucapiendo.

[...]

Convém frisar, por fim, que a demanda não foi ajuizada por pessoa estrangeira, mas por pessoa casada com pessoa estrangeira, e, assim, as limitações impostas pela Lei no 5.709/71, que “regula a aquisição de imóvel rural por estrangeiro residente no país”, não obstam de forma alguma a pretensão de usucapião extraordinária
, afinal, a prescrição aquisitiva, i.e., a aquisição originária, nesse caso, não se daria em favor da pessoa estrangeira, e esta somente poderia tornar-se titular exclusiva do domínio em caso de sucessão legítima, quando por expressa disposição do art. 1o, §2o, daquela norma, não se aplicam as restrições da Lei no 5.709/71, ou então em eventual dissolução do vínculo matrimonial com partilha de
bens, hipótese em que, aí sim, poderia se cogitar de algum entrave.

De todo modo, tanto a sucessão legítima quanto a eventual partilha de bens são totalmente alheias a qualquer ingerência ou interesse do Banco do Brasil
, que, portanto, não pode arvorar-se na alegação de matrimônio com pessoa estrangeira em comunhão parcial de bens para resistir à pretensão autoral e afirmar a ausência de probabilidade do alegado direito à aquisição originária.

Quanto à tese de “fixação de residência (...) na Alemanha”, admito que as nuances apontadas acima repelem a alegação relacionada ao art. 9o, II, da Lei no 5.709/71, e, no mais, admito que a assertiva de que “somente se poderia admitir a existência da posse da requerente sobre o imóvel objeto do pedido de usucapião se ela efetivamente nele residisse” (sic – cf. Id. no 213624172 - Pág. 18)
não merece guarida, por ser contrária tanto à remansosa jurisprudência do
eg
. STJ sobre a usucapião extraordinária, que não exige demonstração de moradia habitual
(CC, art. 1.238, “caput”),
quanto ao próprio conceito de posse “ad
usucapionem
”
.

Pelo exposto, ante a inadmissibilidade da alegação de que o Banco “obteve novos documentos e informações, que até então desconhecia”, ante a preclusão da matéria e ante a insubsistência das alegações vertidas no presente Agravo de Instrumento, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

[...]

(TJMT,
AI n.o 1012448-68.2024.8.11.0000,
Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em
16/07/2024)
[grifos nossos]

O supracitado acórdão
transitou em julgado em 11/02/2025
.

Desse modo, verifica-se que,
além do fato de a autora, ora apelante, não ter desistido da Ação de Usucapião, não se evidenciou prejuízo à recorrente pelo ajuizamento da demanda mesmo sendo casada com estrangeiro
, pois, conforme reconhecido no Agravo de Instrumento n.o 1012448-68.2024.8.11.0000, a insurgência do Banco do Brasil sobre essa circunstância encontrava-se preclusa e, de todo modo, foi reputada irrelevante para infirmar, naquele momento processual, a probabilidade do direito invocado na usucapião.

Inexistindo, portanto, demonstração de dano processual concreto ou de efetivo comprometimento da viabilidade da demanda em razão dessa circunstância, não há como erigi-la, isoladamente, à condição de falha bastante para afastar a remuneração pelos serviços comprovadamente prestados, sem prejuízo de sua ponderação, quando pertinente, na fixação equitativa do
quantum
.

Porém, conforme acima já asseverado, o arbitramento dos honorários advocatícios contratuais não poderá
ser com base em percentual sobre o valor
da
causa, proveito econômico ou condenação, devendo
ser fixados por
equidade
e levando-se em conta,
com fulcro nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, a natureza e a extensão dos serviços prestados na representação da ora apelante,
bem como aspectos relevantes do caso concreto, tais como: o grau de complexidade da demanda, o tempo de dedicação, o zelo profissional empregado, e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a assegurar remuneração justa e condizente com o labor desempenhado.

Com efeito, reconhecido o direito dos autores, ora apelados, à percepção de honorários advocatícios contratuais por arbitramento mediante
equidade
,

entendo
pelo arbitramento judicial dos honorários no montante de R$
200
.000,00 (
duzentos mil reais
)
quanto à Ação de Usucapião e R$ 100.000,00 (quanto ao Mandado de Segurança)
,
totalizando a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
,
valor
este
que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação da Ação de Arbitramento Judicial da origem, calculados até que a Lei no 14.905/2024 passe a produzir efeitos, momento a partir do qual o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices previstos nos
arts
. 389, parágrafo único, 406 e respectivos parágrafos do Código Civil.

Além disso, em razão da reforma parcial da sentença, verifica-se a
sucumbência recíproca
entre as partes, com fulcro no art. 86, caput, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

[...]

[grifo nosso]

Isso porque, conforme acima já asseverado, os autores, ora recorridos, postularam o arbitramento dos honorários contratuais em percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o alegado proveito econômico buscado pela ré, ora apelante, tomando como referência valor de mercado da área rural objeto da Ação de Usucapião, por eles estimado em aproximadamente R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), conforme se extrai da Petição Inicial dos
requerentes, ora apelados:

[...]

Não foi firmado contrato escrito, porque a Ré estava em viagem para o exterior na época e acabou prevalecendo somente o contrato verbal no valor combinado para a prestação de serviços advocatícios de
15% (quinze por cento) do proveito econômico buscado,
qual seja, do valor da propriedade rural
objeto das ações com o objetivo de defesa da posse e aquisição do domínio pela usucapião, mais os honorários sucumbenciais.

[...] (ID. 330984374, Petição Inicial, p. 08) [grifos nossos e do original]

A área objeto da ação de usucapião
, do pedido de tutela de urgência e do embate acirrado no judiciário e no tribunal,
possui um valor de mercado hodiernamente,
superior
a R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais)
, como se pode ter uma ideia pela anexa ATA NOTARIAL feita pelo Cartório de 2o Oficio da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que descreve minuciosamente, sua dupla aptidão, para agricultura e para pecuária, com registro fotográfico, inclusive, de todas as benfeitorias da Fazenda
Ronuro
.

[...] (ID. 330984374, Petição Inicial, p. 13) [grifos nossos e do original]

Julgar PROCEDENTE a presente ação de arbitramento de honorários advocatícios c/c cobrança, em todos os seus termos, posto que é de direito e de justiça, sob pena de enriquecimento sem causa e ilícito, ARBITRANDO OS HONORÁRIOS DEVIDOS AOS AUTORES nos termos do Art. 22 e seu § 2o da Lei no 8.906/94, em um percentual condizente com o preceituado no Art. 85 § 2o e incisos do CPC, que determinam que os honorários devem ser fixados e/ou arbitrados para remuneração compatível com o trabalho, o tempo da prestação de serviço, a distância, a importância e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na referida tabela da OAB, ou seja,
entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico
buscado pela Ré nas ações judiciais e nos atos extrajudiciais patrocinadas e efetivamente prestados pelos Autores, para a Ré.
Tudo ainda, devidamente atualizado e com juros de mora da data do arbitramento até a data do efetivo pagamento
;

4) Por fim, condenar a Requerida nas custas e honorários advocatícios, este com fincas no § 2o do Artigo 85 do Código de Processo Civil;

[...] (ID. 330984374, Petição Inicial, p. 26) [grifo nosso]

Ou seja, a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios postulada pelos autores/apelados partia do patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o alegado proveito econômico estimado em R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), o que corresponderia, ao menos, à quantia de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), sem prejuízo da possibilidade de arbitramento em percentual superior, até o limite de 20% (vinte por cento).

Em contraste, o arbitramento que ora se fixa nesta instância recursal corresponde ao montante global de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo R$
200.000,00 (duzentos mil reais) em relação à Ação de Usucapião e R$ 100.000,00 (cem mil reais) em relação ao Mandado de Segurança, valor substancialmente inferior ao
quantum
perseguido na petição inicial, mas que, ao mesmo tempo, não afasta o reconhecimento do direito dos autores à percepção de honorários contratuais pelos serviços efetivamente prestados.

Nessas circunstâncias, verifica-se que houve sucumbência de ambas as partes: dos autores/apelados, porque não obtiveram o arbitramento nos moldes percentuais e na extensão econômica pretendida na exordial; e da ré/apelante, porque não logrou êxito em afastar integralmente a pretensão autoral, subsistindo condenação ao pagamento de honorários contratuais arbitrados judicialmente.

Assim, uma vez que o provimento parcial do recurso resultará na redução da condenação e no redimensionamento do critério de arbitramento, mas não na improcedência total da ação, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, caput, do CPC, em razão da sucumbência recíproca.

Considerada
a expressiva redução do
quantum
condenatório e a alteração do critério de arbitramento, entendo que a sucumbência da apelante deve ser fixada em 20% (vinte por cento), cabendo aos autores, ora apelados, a responsabilidade pelos 80% (oitenta por cento) remanescentes das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de afastar a fixação dos honorários advocatícios contratuais em percentual sobre o valor da causa da Ação de Usucapião n.o 1000935-15.2020.8.11.0107, arbitrando-os, por equidade, no montante de R$ 30
0
.000,00 (tr
ezentos
mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação na Ação de Arbitramento de Honorários da origem, calculados até que a Lei n.o 14.905/
2024 passe a produzir efeitos, momento a partir do qual a correção monetária e os juros de mora deverão observar os índices previstos nos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 e respectivos parágrafos do Código Civil, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca pelo resultado do julgamento, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 20% (vinte por cento) em desfavor da apelante e 80% (oitenta por cento) em desfavor dos autores, ora apelados,
ambos
incidentes
sobre o valor atualizado da condenação (R$ 300.000,00),
vedada a compensação, nos termos do
s

art
s
.
85, § 14 e
86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista o parcial provimento do recurso
, conforme o Tema 1.059/STJ.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026